Tribunal: STF
Processo: HC 241082
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Willian de Souza em favor de João Vitor de Barros Silva contra acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal no HC 237.251, conforme certidão de julgamento:



    “CERTIFICO que a Egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epigrafe, em sessão realizada neste período, proferiu a seguinte decisão: 



    Decisão: Após o voto do Ministro Cristiano Zanin, Relator, que negava provimento agravo regimental, pediu vista dos autos o Ministro Flávio Dino. Primeira Turma, Sessão Virtual de 29.3.2024 a 8.4.2024. 



    Decisão: A Turma, por maioria, deu provimento ao agravo regimental para restaurar os efeitos da prisão preventiva do ora agravado João Vitor de Barros Silva, nos termos do voto do Ministro Flávio Dino, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Cristiano Zanin, Relator. Primeira Turma, Sessão Virtual de 19.4.2024 a 26.4.2024. 



    Composição: Ministros Alexandre de Moraes (Presidente), Cármen Lúcia, Luiz Fux, Cristiano Zanin e Flávio Dino.” (eDOC 2, p. 3)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente está “impedido de sua liberdade de locomoção ante a flagrante ilegalidade na revogação da liberdade provisória, que utilizou fundamentação em abstrata de fato antigo para sobrepesar a manutenção da prisão em montante extremamente desproporcional, para afastar a futura aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, §4º da Lei de Tóxicos) a partir de PRESUNÇÕES”. (p. 1)



    Pleiteiam, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus para restabelecer a liberdade provisória do paciente até o julgamento da ação, assim como para “determinar a expedição do contramandado de prisão”. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Colho dos autos do HC 237.251, impetrado nesta Corte, que, inicialmente, a medida cautelar foi deferida pelo Min. Presidente no sentido de assegurar ao paciente “o direito de responder aos termos do processo-crime em liberdade”. 



    Em decisão monocrática, o Min. relator Cristiano Zanin concedeu a ordem de habeas corpus para confirmar a liminar deferida. 



    Interposto agravo regimental pelo Ministério Público Federal, o eminente Min. Cristiano Zanin votou pela negativa de provimento ao agravo regimental. Em voto divergente, o eminente Min. Flávio Dino entendeu pelo provimento do agravo regimental “para restaurar os efeitos da prisão preventiva do ora agravado João Vitor de Barros Silva.”



    Dessarte, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por maioria, entendeu pelo provimento do agravo regimental, nos termos do voto do Min. Flávio Dino, vencido o Min. Cristiano Zanin.



    Portanto, o presente habeas corpus é manifestamente inadmissível.



    A impetração encontra óbice no Enunciado 606 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe:



    “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”.



    No julgamento do HC 105.959, o Plenário desta Corte reafirmou sua jurisprudência no sentido de não ser cabível habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro ou decisão de outro órgão fracionário da Corte, verbis:



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Writ não conhecido. (HC 105.959, rel. Marco Aurélio, rel. p/ acórdão Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 15.6.2016) (grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente